Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018882-15.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HELENA CASSOL
RECORRIDO: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 89982999), interposto por HELENA CASSOL com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 74028497):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO POR HERDEIRA ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA – INVENTÁRIO COM INVENTARIANTE - ILEGITIMIDADE RECURSAL DA HERDEIRA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do espólio devidamente representado pelo inventariante.-(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAI n. 1018882-15.2020.8.11.0000, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 27/01/2021) ”.
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id. 87071486).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por HELLENA CASSOL, no Cumprimento Provisório de Sentença, ajuizado pelo ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO contra o ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e OUTROS, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea.
O acórdão recorrido acolheu a preliminar de ilegitimidade recursal e, por consequência, não conheceu do recurso.
Alega violação aos artigos 124, 1.022, II, do Código de Processo Civil, artigos 1.313, 1.791, do Código Civil, ao argumento de que: “a legitimidade do espólio não exclui a do herdeiro que, individualmente, pode buscar a defesa do acervo hereditário, na medida que a herança constitui universalidade de bens e, até o momento da partilha, possuem direitos sobre ela, em condomínio, todos os coerdeiros.
Assevera que: “(...) que contemplam a possibilidade do herdeiro, de forma isolada, buscar a proteção do patrimônio comum deixado pelo de cujus”.
Afirma que: “ (...) Com o pedido de ingresso na condição de assistente litisconsorcial (art.124, NCPC), a Recorrente dispunha de plena e inequívoca legitimidade recursal, isto porque, como é cediço, o assistente litisconsorcial ocupa posição semelhante com a do litisconsorte (embora não se confunda), podendo agir livremente, uma vez que o direito material que está em jogo também lhe pertence”.
Recurso tempestivo (id. 90211968).
Contrarrazões (id. 93579474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão/contradição.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso em relação: a) ao tempo do ajuizamento do cumprimento provisório da sentença e da interposição do recurso o espólio de FLORISBELLA CASSOL estava sem representação processual, em decorrência do falecimento do então inventariante IRINEU CASSOL; b) O espólio de FLORISBELLA CASSOL, por meio da petição juntada nos autos manifestou total concordância e interesse no julgamento do recurso aviado pela Recorrente, reconhecendo, inclusive sua legitimidade recursal; (c) a Recorrente anteriormente à interposição do recurso de agravo, ingressou na origem com pedido de assistência litisconsorcial do ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL, pelo que dispunha de plena e inequívoca legitimidade recursal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa na transcrição abaixo (id 74028497):
“(...)“VOTO - PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL
A primeira preliminar de supressão de instância se confunde com o mérito e assim será analisada, caso superada a segunda preliminar de ilegitimidade recursal. Não é de se olvidar que a teor da norma legal, a faculdade de recorrer somente se concretiza ante a demonstração da ocorrência de prejuízo jurídico e não prejuízo de fato, nos termos do artigo 996 do CPC/15 (antigo 499 do CPC/73):
(...) Observe-se que a possibilidade de intervir como terceiro reclama "interesse jurídico" (não simples interesse de fato!) na vitória de uma das partes (art.50). Apesar, pois da obscuridade do dispositivo ora comentado, no particular, entendemos que a legitimação do terceiro para recorrer postula a titularidade de direito (rectius: de suposto direito) em cuja defesa ele ocorra. Não será necessário, entretanto, que tal direito haja de ser defendido de maneira direta pelo terceiro recorrente: basta que a sua esfera jurídica seja atingida pela decisão, embora por via reflexa" (in Comentários do Código de Processo Civil, vol,V 15a ed., Ed. Forense, p. 295/296). Portanto, conforme se vê, faz-se necessário o terceiro demonstrar a ocorrência de prejuízo jurídico sofrido em razão da decisão.
No caso em comento, a agravante possui a qualidade de herdeira sucessória do bem imóvel em discussão. Contudo, o seu interesse jurídico já está devidamente representado pelo inventariante do ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL – Sr. GILBERTO CASSOL -, conforme se denota do “TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE” de ID no 39864673, o qual, inclusive, interpôs o RAI no 1018286-31.2020.8.11.0000, na defesa dos interesses dos herdeiros. Aliás, em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto.
De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus.
Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.
Assim sendo, enquanto não houver partilha e havendo inventário em aberto, com inventariante nomeado, este é o legítimo para responder pelas ações e obrigações deixados pelo de cujus.
Desta forma, a agravante não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõe o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do inventariante. (...) Com efeito, na hipótese, o interesse da agravante na questão é meramente fático, não havendo, in casu, nenhum indício de prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença. Assim sendo, a ilegitimidade da parte agravante resta mais que evidente, devendo o recurso não ser conhecido. (...) Por outro lado, verifica-se que este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 08/09/2020, ou seja, enquanto perdurava a fase em que não ocorrera a nomeação de novo Inventariante. Assim, inobstante as ilações da Agravante no sentido de que interpôs este Agravo porque o Inventariante havia falecido e outro ainda não fora nomeado, vale registrar que naquela quadra era medida impositiva a suspensão do trâmite do processo em razão da morte do representante legal do espólio, nos termos do art. 313, I, do CPC. Assim, inobstante suspensa tramitação do processo principal para substituição do inventariante, este fato não confere legitimidade à herdeira Agravante para pleitear direito sobre móvel rural que ainda não foi partilhado. Em outros termos, em sendo o Espólio o titular do direito, somente a ele (Espólio), na pessoa do seu inventariante, recai a legitimidade recursal. Com efeito, considerando que o imóvel ainda não foi partilhado, este faz parte do monte mor, acervo administrado pelo representante de todos os herdeiros, ou seja, pelo Inventariante que logo em seguida foi nomeado e compromissado na pessoa do Sr.Gilberto Cassol. Reitera-se, assim, que ao Espólio de Florisbella Cassol, representado pelo seu Inventariante, recai a legitimidade recursal para a defesa do imóvel em discussão, e não isoladamente à Agravante. Convém registrar, outrossim, que somente nas hipóteses em que não há inventário, seja porque a abertura não foi necessária (falecido não deixou bens) ou porque o inventário se encerrou com a partilha, é que o conjunto de herdeiros tem legitimidade para representar em juízo os interesses do de cujus, o que não é o caso> Feitas essas considerações, e não havendo qualquer demonstração de prejuízo jurídico que justifique a atuação da Agravante como terceira interessada neste Instrumental, acompanho o voto da Eminente Relatora e também acolho a preliminar de Ilegitimidade recursal; de conseguinte, não conheço do Agravo de Instrumento.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário acolheu a preliminar de ilegitimidade recursal e, por consequência, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, contra decisão deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 735/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da suspensão da liminar que deferiu a imissão da agravada na posse do imóvel.
Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1192819/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018)”. (g.n)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 124 do CPC e artigos 1.313, 1.791 do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça